Tribunal: STF
Processo: HC 211288
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual o Presidente indeferiu liminarmente o HC nº 715.823/MG.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), 330 do Código Penal (desobediência) e art. 34 da Lei de Contravenções Penais (contravenção contra a incolumidade pública). O Juízo, na sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo preventiva determinada anteriormente.



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ser desproporcional a manutenção da custódia provisória, tendo em vista o regime estabelecido. Afirmam sem fundamentação idônea o ato mediante o qual negado o recurso em liberdade.



     



    4. Requereram, em âmbito liminar, o afastamento da prisão. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



    5. Em 18/01/2022, durante o recesso forense, a Vice-Presidente do Supremo, eminente Ministra Rosa Weber, em substituição ao Presidente, ao acolher o pedido de medida acauteladora, afastou a custódia, facultado ao Juízo o implemento de cautelares diversas da prisão.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, com concessão da ordem, de ofício, para que seja substituída a custódia por cautelares diversas.



     



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do eminente Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 715.823/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, aludindo ao verbete nº 691 da Súmula do STF, limitou-se a afirmar a impossibilidade da análise das pretensões, uma vez pendente o julgamento do mérito da impetração formalizada no Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente se verificada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo de teratologia, da decisão impugnada, perceptível de plano, sem a necessidade de produção prova.  É o caso dos autos.



    10. Ambas as Turmas têm assentado, de maneira pacífica, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, no que implicaria, de forma cautelar, em punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015; HC nº 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; HC nº 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014; e HC nº 185.181-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020.



    11. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal gênero — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    12. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    13. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (Rogerio Schietti Cruz, in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179) 



    14. Na espécie, a prisão mostrou-se fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva, uma vez haver o Juízo, na decisão constritiva, mencionado a existência registros criminais por crimes da mesma natureza, demonstrado, dessa forma, o risco à ordem pública. 



    15. Assim, apesar de evidenciada situação de cautelaridade (risco à ordem pública), a prisão preventiva —frise-se, excepcional — revela-se desproporcional.



    16. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136)



    17. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem, confirmando a liminar implementada.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 29 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator